Tribunal: TJMT
Processo: 1018473-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018473-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio, Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER CASABLANCA - CNPJ: 15.359.276/0001-38 (APELADO), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO), LUIZ PAULO LIMA MONTANHA - CPF: 695.196.761-04 (APELANTE), SARA MARIA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - CPF: 840.894.581-53 (APELANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARIA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - CPF: 866.923.308-82 (APELANTE), MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE MOURA VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - CPF: 581.729.041-34 (APELANTE), LUIZ PAULO LIMA MONTANHA - CPF: 695.196.761-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
- ARTS. 1.315 E 1.336, I E § 1o, DO CÓDIGO CIVIL - DISCUSSÃO RESTRITA AO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ÍNDICES (IGPM E INPC) -
BIS IN IDEM
CONFIGURADO - NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE UM ÚNICO INDEXADOR – INPC - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E MULTA DE 2% MANTIDOS - DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTUAL QUITAÇÃO A SER APURADA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONFIGURAÇÃO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS APELANTES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O dever de contribuir para as despesas condominiais decorre diretamente da condição de condômino, possuindo natureza de obrigação
propter rem
, nos termos dos arts. 1.315 e 1.336 do Código Civil.

A correção monetária possui finalidade exclusivamente recompositória, destinada à preservação do valor real da moeda, sendo vedada a incidência cumulativa de mais de um índice sobre o mesmo período e base de cálculo, sob pena de indevido enriquecimento do credor.

Mostra-se juridicamente adequada a adoção de um único índice de atualização monetária, no caso, o INPC, mantidos os juros moratórios de 1% ao mês e a multa de 2%, previstos em lei e na convenção condominial.

A verificação da suficiência dos depósitos judiciais realizados pelos devedores deve ser realizada em momento processual próprio, na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

A interposição de recurso amparada em tese jurídica plausível, ainda que venha a ser rejeitada, no todo ou em parte, não configura, por si só, conduta temerária ou desleal, porquanto ausente demonstração de dolo processual, de alteração consciente da verdade dos fatos ou de intenção deliberada de induzir o Juízo em erro, tratando-se, na espécie, de exercício regular do direito constitucional de recorrer, razão pela qual, à luz da inteligência dos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil, impõe-se o afastamento da pretensão de condenação por litigância de má-fé.

Diante da sucumbência mínima dos apelantes, mantém-se a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais fixadas na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1018473-76.2021.8.11.0041

APELANTES: SARA MARIA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS e outros

APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CENTER CASABLANCA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SARA MARIA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS
e
outros
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação de Cobrança n. 1018473-76.2021.8.11.0041, ajuizada pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CENTER CASABLANCA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais
“[...] para condenar os requeridos ao pagamento das taxas condominiais vencidas no período de 05/04/2017, 05/05/2017, 05/06/2017 e 05/07/2017, que totalizam a quantia de R$ 3.386,88 (três mil trezentos oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de juros de mora, na forma simples, de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo índice IGPM/INPC, a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades até a data do efetivo pagamento, e multa de mora de 2% sobre o débito final”
(sic).

Ao final, condenou os ora apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados por apreciação equitativa em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do que preceitua o art. 85, § 8o, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 318090433, sendo estes rejeitados no Id. 318090438.

Os apelantes, em suas razões recursais, registram que
“O presente recurso tem por objetivo reformar a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pleito autoral, pautando suas razões de convencimento apenas e tão somente no fato da obrigação dos recorrentes em adimplir a taxa condominial fixada, não se fixando no fato de que os Apelante não contestam esta obrigação, mas contestam a incidência de dupla correção monetária, quando da atualização da dívida, bem como que o cálculo apresentado pelo Condomínio requerido/apelado, não corresponde ao valor cobrado”
(sic).

Aduzem que “
O presente recurso é interposto contra r. sentença, que julgou procedente a ação de cobrança proposta, apontando estarem inadimplidas as parcelas do condomínio referente aos meses de 05/04/2017 a 05/07/2017, e que, segundo os cálculos do condomínio requerente o valor do débito alcançaria na propositura da demanda o importe de R$ 3.386,88 (três mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Para alcançar tal soma, o condomínio Apelado promoveu a atualização do débito original, com a incidência de correção monetária (INPC + IGPM), juros de 1% ao mês e multa de 2%”
(sic).

Sustentam que
“a planilha apresentada pelo Condomínio Apelado, quando do ingresso da ação (julho/2021) indica a data de vencimento das taxas condominiais e seus valores originais. Não indica qual o índice utilizado e qual a taxa de juros/multa aplicada. Contudo, utilizando-se os mesmos parâmetros da r. sentença objurgada, os Apelantes apresentaram, no ID 59133612, cálculo onde fora aplicado o índice de atualização INPC, juros de 1% desde o vencimento e multa por inadimplência de 10%”
(sic)

Asseveram que
“mesmo com a incidência de multa de 10% o valor final é INFERIOR ao valor pretendido pelos Apelados, que fora colacionado no dispositivo da r. sentença proferida!!! Nobres julgadores, o que se busca com o presente recurso é que a correção monetária, utilização para evitar a perda econômica do dinheiro em si, seja contabilizada por apenas 01 índice de correção. O condomínio apelado, conforme apontado em sede de defesa e, abaixo em destaque, impõe a aplicação de DOIS INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE FORMA CUMULATIVA”
(sic).

Afirmam que
“necessário se faz a reforma da r. sentença recorrida, pois a manter-se apenas UM INDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, excluindo a cumulação do INPC e do IGPM, o valor do débito objeto da demanda já fora efetivamente pago pelos Apelados, através dos depósitos judiciais realizados. Outrossim, ante o pagamento correto da dívida (com a incidência de apenas 01 índice de correção monetária, a saber, o INPC), antes da oposição a cobrança judicial realizada, não há que se falar em arbitramento de verbas sucumbenciais, ou ao menos, devem as mesmas ser reduzidas à metade, nos termos do § 4o, do Art. 90, do CPC”
(sic).

Mensuram que
“fica mais do que claro, absolutamente transparente que a r. sentença singular merece reparo, no que concerne a impossibilidade de cumulação de dois índices de correção monetária, bem como na especificação da proporção do ônus sucumbencial e a determinação de que cada parte arque, em sua proporção, aos honorários devidos aos patronos da outra parte. Deste modo, não há aqui que se estender o já longo arrazoado, vez que não agiu com acerto o Douto Julgador monocrático, ao determinar a incidência cumulativa de dois índices de correção do valor do débito, sendo certo que a mesma merece ser efetivamente reformada ou alterada por esse E. Tribunal de Justiça”
(sic).

A par destes argumentos, pedem o provimento deste apelo, para
“[...] reformar a r. sentença Recorrida, RECONHECER a impossibilidade da incidência cumulada de dois índices de correção monetária e, consequentemente, que o débito demandado já se encontra quitado desde os depósitos judiciais realizados pelos apelantes. Por consequência, em sendo reformada a r. sentença objurgada, no quanto exposto e requerido acima, já que fora o único ponto de residência dos apelantes, no curso da demanda, que haja a inversão do ônus sucumbencial, em favor dos apelantes, OU em assim, não entender essa Colenda Câmara, que seja a verba sucumbencial arbitrada reduzida à metade, conforme disposto no §4o do Art. 90, do CPC”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada em Id. 318090447, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a condenação dos apelantes em litigância de má-fé, aduzindo que
“[...] a Apelante apresentou alegações flagrantemente contrárias à realidade processual e omitiu informações relevantes, com o nítido intuito de induzir este juízo em erro e obter vantagem indevida em detrimento da parte contrária”
(sic).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 320004362.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou procedentes os pedidos iniciais
“[...] para condenar os requeridos ao pagamento das taxas condominiais vencidas no período de 05/04/2017, 05/05/2017, 05/06/2017 e 05/07/2017, que totalizam a quantia de R$ 3.386,88 (três mil trezentos oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de juros de mora, na forma simples, de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo índice IGPM/INPC, a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades até a data do efetivo pagamento, e multa de mora de 2% sobre o débito final”
(sic).

Ao final, condenou os ora apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados por apreciação equitativa em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do que preceitua o art. 85, § 8o, do CPC.

Eis a sentença exarada:

“[...]
Vistos.

Trata-se de ação de cobrança proposta por
Condomínio Residencial Center Casablanca
em desfavor de
Sara Maria de Moura Coelho de Villas Boas de Mascarenhas e Outros,
visando à condenação destes ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas, acrescidas de juros, multa e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alega o autor que os réus são legítimos proprietários do imóvel situado no condomínio e, na qualidade de condôminos, estão obrigados ao pagamento das despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. Entretanto, os demandados estariam inadimplentes com as cotas condominiais referentes aos meses de abril a julho de 2017, perfazendo um débito no valor de R$ 3.386,88.

[...]

O autor busca através da presente ação o recebimento de débito do inadimplemento de taxas de condomínio referentes ao período de
05/04/2017, 05/05/2017, 05/06/2017 e 05/07/2017
, que totalizam a quantia de R$ 3.386,88 (três mil trezentos oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Os requeridos, por sua vez, reconhecem a dívida e a situação de inadimplência, discordando, por outro lado, do cálculo apresentado pelo autor. Inclusive, apresentaram proposta de acordo para pagamento parcelado do débito, no valor que entendem devidos, a qual não fora aceita pelo autor.

Verifica-se, portanto, que é fato incontroverso a existência do débito referente ao período mencionado na inicial.

O artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, determina que são deveres do condômino "contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais". Já o artigo 1.315 do Código Civil estabelece que "o condômino deve pagar as despesas na proporção de sua fração ideal, respondendo pelos encargos, inclusive juros moratórios e multa prevista na convenção condominial".

No caso dos autos, restou comprovado que os réus são proprietários do imóvel situado no Condomínio Residencial Center Casablanca, bem como que não quitaram as cotas condominiais devidas no período informado pelo autor.

A planilha de débitos apresentada e a segunda via dos boletos inadimplidos demonstram a mora dos réus, e a ausência de pagamento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o que legitima a cobrança judicial.

Quanto à incidência de encargos moratórios, é pacífico o entendimento de que juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito são devidos, conforme previsto no artigo 1.336, §1o, do Código Civil e na convenção do condomínio.

Dessa forma, inexistindo controvérsia sobre a titularidade do débito e sua exigibilidade, a cobrança se mostra legítima e procedente.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento das taxas condominiais vencidas no período de 05/04/2017, 05/05/2017, 05/06/2017 e 05/07/2017, que totalizam a quantia de R$ 3.386,88 (três mil trezentos oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de juros de mora, na forma simples, de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo índice IGPM/INPC, a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades até a data do efetivo pagamento, e multa de mora de 2% sobre o débito final.

Esclareço que existem valores vinculados a este processo, que foram depositados pelos requeridos, e que devem ser abatidos no cálculo atualizado do débito, conforme extrato em anexo.

CONDENO
os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que, para evitar arbitramento de honorários em patamar irrisório, fixo por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (art. 85, § 8o do CPC).”
(Id. 318090430)

Pois bem.

Inicialmente cumpre asseverar que o próprio arcabouço fático-probatório dos autos revela ser incontroversa a condição dos apelantes como proprietários da unidade imobiliária situada no Condomínio Residencial Center Casablanca, bem como o inadimplemento das cotas condominiais referentes aos meses de abril a julho de 2017, circunstância, inclusive, expressamente reconhecida pelos recorrentes desde a fase de contestação.

A divergência instaurada restringe-se, portanto, à forma de atualização do débito, e não à existência ou exigibilidade da obrigação principal.

A partir dessa premissa, impõe-se recordar que o dever de contribuir para as despesas do condomínio constitui obrigação legal inerente à condição de condômino, encontrando assento expresso nos arts. 1.315 e 1.336, inciso I, do Código Civil.

Os dispositivos estabelecem:

“
Art. 1.315.
O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.”

“
Art. 1.336.
São deveres do condômino:

I -
contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;”

Trata-se de obrigação
propter rem
, que se vincula à titularidade do imóvel, independentemente de qualquer outra circunstância subjetiva.

Avançando na análise, constata-se que o ponto nodal da insurgência recursal reside na alegação de que a sentença, ao determinar a atualização do débito condominial pelo critério “IGPM/INPC”, teria admitido, ainda que implicitamente, a incidência cumulativa de dois índices de correção monetária, o que configuraria indevido
bis in idem
e extrapolaria a finalidade própria da correção monetária, qual seja, a mera recomposição do valor real da moeda, sem acréscimo patrimonial indevido ao credor.

Nesse passo, é imprescindível rememorar, sob um prisma constitucional e legal, que a correção monetária não se confunde com juros moratórios nem possui natureza sancionatória.

Trata-se, ao revés, de mecanismo de preservação do valor nominal da obrigação, destinado a neutralizar os efeitos corrosivos da inflação, em homenagem, inclusive, aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da razoabilidade, que informam todo o sistema jurídico.

Tal compreensão decorre da própria lógica do ordenamento e encontra respaldo no art. 389 do Código Civil, segundo o qual o inadimplemento da obrigação sujeita o devedor ao pagamento de perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários, sendo cada um desses consectários dotado de função própria e distinta.

Sob essa ótica, a utilização simultânea de mais de um índice de correção monetária para o mesmo período e sobre a mesma base de cálculo não se harmoniza com a finalidade do instituto, porquanto ultrapassa a recomposição do valor real da moeda e passa a gerar acréscimo indevido ao crédito, em afronta à lógica do sistema e à própria função econômica da correção monetária.

Assim, ainda que a sentença tenha reconhecido corretamente a existência do débito e a legitimidade da cobrança das cotas condominiais inadimplidas, mostra-se necessário ajustar o critério de atualização monetária adotado, a fim de afastar qualquer interpretação que autorize a cumulação de índices.

Nessa linha de raciocínio, revela-se juridicamente mais adequado e coerente que a atualização do débito se dê por um único índice de correção monetária, devendo ser adotado aquele que melhor reflita a recomposição do poder aquisitivo da moeda, sem sobreposição de critérios.

No caso concreto, o INPC se apresenta como índice idôneo para tal finalidade, por ser amplamente utilizado para a atualização de obrigações civis de natureza periódica e por refletir, de forma mais direta, a variação do custo de vida, atendendo, assim, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Cumpre salientar, ademais, que a adoção do INPC, de forma exclusiva, não desnatura a condenação imposta na origem nem afasta os demais consectários legais corretamente fixados, notadamente os juros moratórios de 1% ao mês e a multa de 2%, expressamente previstos no art. 1.336, § 1o, do Código Civil.

Tais encargos possuem natureza distinta da correção monetária e permanecem plenamente exigíveis, porquanto decorrentes do próprio inadimplemento da obrigação.

Assim, corrige-se parcialmente a sentença, não para afastar a condenação, mas para adequá-la aos parâmetros legais e constitucionais que regem a matéria.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS
E VINCENDAS. JUROS, MULTA E
CORREÇÃO MONETÁRIA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de taxas condominiais vencidas no período de 05.09.2017 a 05.09.2019, no valor de R$ 7.161,75, acrescido de juros de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00. O apelante pleiteia a inclusão de juros, multa e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, a condenação às taxas vincendas e a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros de mora, multa e correção monetária devem incidir desde o vencimento de cada obrigação condominial inadimplida; (ii) estabelecer se as cotas condominiais vincendas devem ser incluídas na condenação; e (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da condenação.

III. Razões de decidir

O inadimplemento de taxas condominiais configura mora desde o vencimento, conforme art. 397 do Código Civil e entendimento consolidado pelo STJ, sendo devidos juros de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2% sobre cada parcela vencida.

As cotas condominiais vincendas, em razão da natureza continuativa da obrigação, devem ser incluídas na condenação, nos termos do art. 323 do CPC e jurisprudência correlata.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sobre o valor atualizado da condenação, conforme o Tema 1.076 do STJ, sendo inadmissível a fixação por equidade quando o valor da causa é elevado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os consectários legais de juros, multa e correção monetária incidem desde o vencimento de cada obrigação condominial inadimplida. Na cobrança de cotas condominiais, é obrigatória a inclusão das parcelas vincendas enquanto durar a obrigação. Honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da condenação, observados os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 1.336, § 1o; CPC, arts. 323 e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp no 1.112.359/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.04.2021.”
(N.U 1041668-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025) (Destaquei)

Outrossim, no que concerne à alegação dos apelantes de que o débito demandado já se encontraria integralmente quitado em razão dos depósitos judiciais realizados no curso da demanda, cumpre assinalar que tal assertiva não pode ser acolhida, neste momento processual, como causa extintiva da obrigação.

Isso porque a verificação da suficiência, correção e efetiva imputação desses depósitos ao montante devido, especialmente à luz do critério de atualização ora ajustado, demanda apuração contábil específica, a ser realizada em sede própria.

Assim, eventual quitação total ou parcial do débito deverá ser aferida oportunamente, por ocasião da fase de liquidação e cumprimento da sentença, quando então será possível proceder à compensação dos valores depositados com o débito efetivamente apurado, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, sem que tal circunstância, por ora, tenha o condão de afastar a procedência da cobrança ou infirmar a condenação imposta.

Por fim, no tocante ao pleito formulado pelo condomínio apelado, em sede de contrarrazões, no sentido da condenação dos apelantes por litigância de má-fé, tal pretensão não merece prosperar.

Com efeito, a caracterização da má-fé processual exige demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, consubstanciada em agir temerário, desleal ou manifestamente abusivo, nos termos dos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil, os quais elencam, de forma taxativa, as hipóteses em que se pode reconhecer o comportamento malicioso do litigante.

No caso concreto, verifica-se que os apelantes limitaram-se a exercer regularmente o direito constitucional de ação e de recurso, assegurado pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, apresentando tese jurídica relacionada ao critério de atualização do débito, a qual, inclusive, foi parcialmente acolhida neste julgamento.

Tal circunstância, por si só, afasta qualquer presunção de intuito procrastinatório ou de tentativa de indução do juízo em erro, revelando que a insurgência recursal decorreu de interpretação jurídica plausível, ainda que divergente, e não de comportamento desleal ou contrário à boa-fé objetiva que deve reger a atuação das partes no processo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente para determinar que a atualização monetária do débito condominial se dê apenas pelo INPC, mantidos, no mais, a condenação principal, os juros moratórios, a multa e os demais termos da sentença.

Em razão da sucumbência mínima dos apelantes, mantenho a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, tal como fixadas na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026